Tribunal: CARF
Processo: 14041.000766/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000766/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.943 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS SERVIÇOS E
TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 68. LANÇAMENTO.
A possibilidade de discussão administrativa do Auto de Infração de Obrigação
Principal não impede o lançamento de ofício de Auto de Infração de Obrigação
Acessória Código de Fundamento Legal - CFL 68.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A insubsistência de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito contendo
parte da obrigação principal deve ser ponderada no julgamento do auto de
infração decorrente relativo à obrigação acessória por deixar a empresa de
apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n°
8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo da multa as contribuições
referentes ao levantamento SUP dos Autos de Infração correlatos 37.129.967-5 e 37.129.969-1; e
b) aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa por apresentar GFIP com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000766/2008-88
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 195/213) interposto em face de decisão (e-
fls. 188/192) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.192.972-1
(e-fls. 02/06), lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso
IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991,
na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi
cientificado em 18/08/2008 (e-fls. 49). Do Relatório Fiscal (e-fls. 11/23), extrai-se:
5. Duas diferentes práticas adotadas pela autuada resultaram na não declaração de fatos
geradores previdenciários nas respectivas GFIP ora pretendida.
6. A primeira prática foi enquadrar equivocadamente os valores pagos aos segurados
empregados sob a rubrica 1520 - DIÁRIAS > 50% da folha de pagamento como não
integrante do salário de contribuição. (...)
13. A segunda prática que caracterizou a presente infração foi remunerar os segurados
empregados que aderiram ao Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído
através da Portaria N° CNC n° 267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato
gerador previdenciário, omiti-los das respectivas GFIP.
Na impugnação (e-fls. 52/54), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Reunião dos Autos de Infração e improcedência reflexa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 188/192):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2008
AIOA DEBCAD n° 37.129.972-1 (CFL68)
OMISSÃO DB FATOS GERADORES EM GFIP.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei
n.° 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, quando cominar
penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 20/10/2009 (e-fls. 193/194) e o
recurso voluntário (e-fls. 195/213) interposto em 12/11/2009 (e-fls. 195), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Notificada em 22/10/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Acórdão. A decisão recorrida não apreciou a tese da necessidade
da anexação aos autos de infração n° 37.129.969-1, n° 37.129.967-5 e n°
37.129.268-3, em razão de a presente multa deles decorrer e de não haver que
se falar em procedência total de todos os autos referidos, eis que os mesmos
encontram-se pendentes de julgamento. Assim, violou-se o disposto no art.
5°, LV, da CRFB/88, bem como os artigos 27, parágrafo único, e 50 da Lei n°
9.784, de 1999.
(b) Reunião dos Autos de Infração e improcedência reflexa. A multa imputada
refere-se, unicamente, às infrações veiculadas nos autos de infração n°
37.129.969-1, n° 37.129.967-5 e n° 37.129.268-3, com recursos pendentes de
julgamento administrativo. Sendo a mesma matéria discutida em todos os
autos de infração, há necessidade de reunião de todos os autos e constatação
de não haver como se lavrar multa para as situações constantes dos outros
autos, ainda mais pendentes de julgamento.
(c) Revogação. O §5o do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 1991, foi revogado. Logo, o
lançamento não subsiste. Não prevalecendo esse entendimento, deve ser
reconhecido que a MP n° 449, de 2008, incluiu o art. 32-A na Lei n° 8.212,
de 1991, devendo ser reduzida a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/10/2009 (e-fls. 193/194), o recurso
interposto em 12/11/2009 (e-fls. 195) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

Nulidade do Acórdão. A decisão recorrida não deixou de apreciar a tese da
necessidade de anexação pela pendência de julgamento de impugnações aos AIs n° 37.129.967-
5, n° 37.129.268-3 e n° 37.129.969-1, tendo asseverado que os Autos de Infração de Obrigação
Principal - AIOP invocados já haviam sido julgados em primeira instância administrativa e que a
conclusão foi pela procedência total de tais lançamentos, ponderando ser cabível o lançamento
da multa CFL 68 diante da não declaração de todos os dados correspondentes aos fatos geradores
de contribuições previdenciárias e que não poderia a Receita Federal se omitir de constituir a
multa tal como efetuado, por força do art. 142, parágrafo único, do CTN (e-fls. 190/192). Logo,
não se vislumbra a violação no art. 5°, LV, da Constituição e nem dos artigos 27, parágrafo
único, e 50 da Lei n° 9.784, de 1999. Rejeita-se a preliminar.
Reunião dos Autos de Infração e improcedência reflexa. A multa imputada é
decorrente dos AIOPs n° 37.129.969-1 (rubricas "12 Empresa" e "13 Sat/rat") e n° 37.129.967-5
(rubrica "11 Segurados"), não sendo o presente AIOA CFL 68 decorrente do AIOP n°
37.129.268-3, uma vez que o AIOP n° 37.129.268-3 constitui contribuições atinentes à rubrica
“15 Terceiros”. De qualquer forma os AIOPs n° 37.129.967-5, n° 37.129.268-3, n° 37.129.969-1
e n° 37.129.972-1 integram a pauta da presente reunião e estão sendo julgados conjuntamente.
A lavratura do AIOA CFL 68 não depende de uma prévia constituição definitiva
das contribuições previdenciárias, eis que a obrigação acessória não se constitui em deixar de
declarar contribuições lançadas de ofício definitivamente constituídas, mas ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Contudo, o cancelamento do lançamento de ofício tem o condão de prejudicar o
lançamento decorrente consistente na multa CFL 68. No julgamento conjunto dos recursos
voluntários, o colegiado concluiu por cancelar integralmente o AIOP n° 37.129.967-5 e cancelar
parcialmente o AIOP n° 37.129.969-1, conforme Acórdãos n° 2401-010.901 e n° 2401-010.903
transcrevo os votos condutores:
Acórdão n° 2401-010.901
Voto (...)
Programa de desenvolvimento pessoal. O levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
CURSO SUPERIOR fundamenta-se apenas na constatação de o auxílio se destinar para
a educação de ensino superior, conforme expressamente ressaltado no Relatório Fiscal
(e-fls. 22/33), merecendo destaque os seguintes excertos (e-fls. 23/25):
8. Para organizar o trabalho de auditoria e viabilizar sua apresentação de maneira
ordenada, os ora pretendidos fatos geradores e as formas de apuração das bases de cálculo
foram identificados pelo Levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO CURSO
SUPERIOR.
9. Constatou-se que a autuada remunerou os segurados empregados que aderiram ao
Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído através da Portaria 'N' CNC n°
267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato gerador previdenciário, omitiu-
os das respectivas GFIP.
10. Tal programa prevê que a autuada concederá bolsas de estudo aos segurados
empregados que optarem por a ele aderir, através do reembolso de ate 80% do custo do
curso escolhido, seja de formação regular nos níveis de 2o e superior, graduação, pós-
graduação ou línguas. E aqui está o problema, já que a interpretação literal do Art. 28,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

Inciso I, § 9°, alínea t) da Lei 8212/1991 exclui da isenção ali prevista o reembolso de
cursos de nível superior.
(...)
29. Pelo acima exposto, os valores pagos aos segurados empregados a título de reembolso
com despesas em curso de nível superior, devidamente registrados na conta de despesas
2.1.2.4.7.03 AUXILIO A SERVIDORES foram caracterizados como fatos geradores
previdenciários, e assim sendo, deveriam constar das respectivas GFIP.
20. Cabe ressaltar que na dita conta contábil são registrados os valores reembolsados a
segurados empregados referentes a diversos tipos de cursos. Durante a auditoria foram
separados exclusivamente os valores referentes a cursos de educação superior.
21. Nos casos em que os segurados empregados beneficiados com os valores em tela se
encontravam abaixo do limite superior do salário de contribuição, foram recalculados os
valores das contribuições de responsabilidade dos mesmos, tendo corno base os valores
dos salários de contribuições antigos somados aos salários de contribuições corn a
incorporação dos reembolsos.
26. A planilha abaixo traz a relação por competência e estabelecimento dos segurados que
tiveram valores dos reembolsos pagos ou creditados pela autuada, com os respectivos
cursos e instituições frequentados.
Estab.
Comp
Beneficiado NIT
Curso
Superior
Instituição Sal. Cont.
anterior
Reembolso
omitido
Sal.
Cont.
Final
Por conseguinte, a situação em tela atrai a incidência de súmula de jurisprudência
vinculante, como podemos constatar:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de
2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-004.391
e 2301-004.005
Logo, impõe-se o cancelamento do levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
CURSO SUPERIOR, único levantamento constante do presente Auto de Infração.
Diárias. O inconformismo contra um suposto levantamento DIA - DIÁRIAS MAIOR
QUE 50% transborda ao objeto do lançamento e, por consequência, ao objeto da lide,
eis que não houve lançamento a título de diárias de viagem.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO.
Acórdão n° 2401-010.903
Voto (...)
Programa de desenvolvimento pessoal. O levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
CURSO SUPERIOR fundamenta-se apenas na constatação de o auxílio se destinar para
a educação de ensino superior, conforme expressamente ressaltado no Relatório Fiscal
(e-fls. 76/90), merecendo destaque os seguintes excertos (e-fls. 76 e 78):
14. Quanto aos fatos geradores SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO CURSO SUPERIOR,
constatou-se que a autuada remunerou os segurados empregados que aderiram ao
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído através da Portaria 'N' CNC n°
267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato gerador previdenciário, omitiu-
os das respectivas GFIP.
15. Tal programa prevê que a autuada concederá bolsas de estudo aos segurados
empregados que optarem por a ele aderir, através do reembolso de até 80% do custo do
curso escolhido, seja de formação regular nos níveis de 2° e superior, graduação, pós-
graduação ou línguas. E aqui está o problema, já que a interpretação literal do Art. 28,
Inciso I, § 9°, alínea t) da Lei 8.212/1991 exclui da isenção ali prevista o reembolso de
cursos de nível superior.
(...)
24. Pelo acima exposto, os valores pagos aos segurados empregados a título de reembolso
com despesas em curso de nível superior, devidamente registrados na conta de despesas
2.1.2.4.7.03 AUXILIO A SERVIDORES foram caracterizados como fatos geradores
previdenciários, e assim sendo, deveriam constar das respectivas GFIP.
25. Cabe ressaltar que na dita conta contábil são registrados os valores reembolsados a
segurados empregados referentes a diversos tipos de cursos. Durante a auditoria foram
separados exclusivamente os valores referentes a cursos de educação superior.
26. A planilha abaixo traz a relação por competência e estabelecimento dos segurados que
tiveram valores dos reembolsos pagos ou creditados pela autuada, com os respectivos
cursos e instituições frequentados.
Estab.
Comp
Beneficiado
NIT
Curso
Superior
instituição
Reembolso
omitido
Por conseguinte, a situação em tela atrai a incidência de súmula de jurisprudência
vinculante, como podemos constatar:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de
2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-004.391
e 2301-004.005
Logo, impõe-se o cancelamento do levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
CURSO SUPERIOR.
Diárias. A recorrente sustenta que o levantamento DIA - DIÁRIAS MAIOR QUE 50%
envolve despesas de viagem e não diárias de viagem, eis que sujeitas à prestação de
contas, conforme documentos de e-fls. 390/623, 907/1132 e 1420/1650.
Os documentos em questão constituem-se em relatórios preenchidos por empregado
para a prestação de contas com diárias de viagem e despesas de viagem, mas estão
desacompanhados das notas fiscais e recibos para uma devida comprovação das
despesas de viagem e não há reembolso sem prova de anterior desembolso.
Logo, as provas carreadas com a impugnação não têm o condão de afastar a natureza
jurídica de diárias de viagem dos valores apurados pela fiscalização, tendo a folha de
pagamento (fonte documental do lançamento) inclusive empregado o termo “diária” e
não “despesa” de viagem para a rubrica 1520 “DIÁRIAS > 50%” (e-fls. 74).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

Diante desse conjunto probatório, não há como se afastar a incidência do disposto no §
8° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores
(CTN, art. 144, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir do lançamento o levantamento SUP.
Logo, impõe-se a exclusão da base de cálculo da multa as contribuições do AI n°
37.129.967-5, a versar exclusivamente sobre o levantamento SUP, e as contribuições referentes
ao levantamento SUP do AI n° 37.129.969-1.
Revogação. O presente auto de infração CFL 68 penaliza a apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
logo não se confunde com a multa pela demora no recolhimento das contribuições.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência
administrativa passou a adotar a interpretação de a multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, retroagir em relação aos lançamentos por descumprimento de
obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP com incorreções ou
omissões (multas CFL 681, 692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com
incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas. No caso concreto, contudo, não
foram lavrados AIOAs CFLs 69, 85 e 91.
Assim, o presente AIOA CFL 68 n° 37.303.419-9 deve ser comparado como o
AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, de modo a se verificar o
cabimento da retroação de penalidade mais benéfica.

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000766/2008-88

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir da base de cálculo da multa as contribuições
referentes ao levantamento SUP dos Autos de Infração correlatos 37.129.967-5 e 37.129.969-1; e
b) aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa por apresentar GFIP com
incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 237
DF CARF MF
Original